Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713680-25.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA - CIMADSETA - RECANTO DAS EMAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pela IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MISSAO SETA contra a sentença de rejeição dos Embargos à Execução Fiscal (processo n. 0713680-25.2022.8.07.0016) opostos contra a Execução Fiscal de n. 0760914-37.2021.8.07.0016. É o breve relato. Observo que, em 14.10.2024, restou proferida sentença na referida Execução Fiscal, tendo havido a extinção do processo, nos moldes do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em virtude do cancelamento das CDAS objeto da execução fiscal (ID 213028404, nos autos do processo n. 0760914-37.2021.8.07.0016). Nesse cenário, digam as partes quanto à mencionada sentença e quanto ao cancelamento das CDAs embargadas no presente feito. Manifeste-se a parte apelante IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MISSAO SETA especificamente acerca da manutenção do interesse recursal em relação à apelação ID 63105530. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator